Tribunal: TJBA
Processo: 0774171-10.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0774171-10.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO ALVORADA S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO KRAKOWIAK

ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que manteve a condenação em honorários sucumbenciais e majorou os honorários recursais, em execução fiscal de cobrança de ISS.

II. Alegação de omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, que dispõe sobre a possibilidade de redução dos honorários sucumbenciais pela metade em caso de reconhecimento do pedido pelo réu. Pretensão de prequestionamento para fins de interposição de recursos extraordinários.

III. Acórdão recorrido fundamentado e sem omissões. Não se configura hipótese de reconhecimento do pedido pelo Município, visto que não houve manifestação inequívoca anterior à decisão para caracterizar a aplicação do redutor.

IV. Embargos de Declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão. Ausente qualquer contradição, obscuridade ou erro material. Julgado do STJ.

V. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0774171-10.2016.8.05.0001
, em que figuram como embargante o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como embargado, o BANCO ALVORADA S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador de Justiça

11